Tribunal: CARF
Processo: 13897.000527/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.000527/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.913 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
RITA DE CASSIA ALVES MARINHEIRO MARINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000527/2010-19
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.913 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000527/2010-19

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2007, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado,
conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Código
DARF
Valores em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR (sujeito à
multa de Ofício)
2904
6.050,00
MULTA DE OFÍCIO (passível de Redução)

4.537,50
JUROS DE MORA (calculados até 29/10/2010)

1.553,03
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (sujeito à Multa de Mora)
0211
0.00
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA (calculados até 29/10/2010)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

12.140,53
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 22.000,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
CPF/CNPJ Nome I Nome Empresarial Declarado Reembolsado
Alterado
174.574.688-97 SHEILA REGINA PINHEIRO 6,580,00 0,00 0,00
297.763.528-98 RAEBE GUEDES PIMENTEL 4.220,00 0,00 0,00
251.801.338-75 JANAINA GOMES COLADO 6.600,00 0,00 0,00
224.073.878-21 TATIANA CARDOSO DA SILVIA 5.600,00 0,00 0,00
Glosa dos valores abaixo, deduzidos a titulo de despesas médicas, por falta de
comprovação do efetivo pagamento (art. 73, § lo e 2o do RIR/99 -Decreto3.000/99).
SHEYLA REGINA PINHEIRO, CNPJ/CPF: 174.574.688-97, R$ 5580,00
RAEBE GUEDES, CNPJ/CPF: 297.763.528-98, R$ 4220,00
JANAINA COLADO, CNPJ/CPF: 261.801.338-75, R$ 6600,00
TATIANA CARDOSO, CNPJ/CPF: 224.073.878-21, R$ 5600,00
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 04/10/2010. O contribuinte foi
cientificado em 11/10/2010 e ingressou com impugnação, em 09/11/2010, alegando,
em síntese:
Que foi esclarecido pela fiscalização que os documentos entregues não serviam e que
teria que apresentar comprovantes da forma de pagamento, tais como: número cheque,
extrato conta, origem do dinheiro, ou seja, a comprovação do efetivo pagamento.
Que não foi possível devido aos seguintes fatos:
1o A origem do dinheiro é do trabalho.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.913 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000527/2010-19

2°. Os saques que no banco, não são de valores exatos para pagamentos de contas, pois
as vezes são pago outros compromissos também ao mesmo tempo e com valores
diferentes.
3°. 0 pagamento feito ao profissional foi em dinheiro mês/mês e não é do meu
conhecimento ou minha conta/interesse saber o que a pessoa fez com o referido valor.
4°. A solicitação de microfilmagem no banco dos valores em movimentação financeira
ficaria em R$ 400,00 sendo que não disponho desse valor para isso.
Entrei em contato com as respectivas profissionais e as mesmas me forneceram o
número da C/C e Ag. onde possuem conta para que a receita averiguasse os fatos ou
solicitasse dados necessários.
Que possui todos os recibos dos serviços prestados e acredito que eles comprovam o
"efetivo" pagamento, afinal os recibos sempre nos garantem ter pago algo ou alguma
coisa, quanto a forma usada foi em moeda corrente no país, e a origem do dinheiro é do
meu trabalho.
Em relação a utilização do dinheiro pelas profissionais, ou local gasto, ou conta
depositada não cabe a mim apresentar comprovantes.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
GUARDA DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Os contribuintes devem manter em boa guarda os aludidos documentos que comprovam
a dedução, que poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas
julgarem necessário com todos os requisitos essenciais previstos pelo Regulamento.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES INDEVIDAS. COMPROVAR O EFETIVO
PAGAMENTO.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação dos efetivos pagamentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.

Da Matéria em julgamento
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.913 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000527/2010-19

A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 22.000,00.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
A interessado alega prescrição do crédito tributário, pois já se passaram mais de
dez anos para ingressar com ação de execução fiscal, contudo manteve-se inerte.
Afirma que “os litígios não podem se eternizar no tempo por isso o nosso
legislador institui o instituto da prescrição. Em outras palavras, se aquele que detém a
legitimidade para agir não age, este perderá o direito de se utilizar das vias judiciais para exigir o
tributo.”
Em que pese assistir razão ao sujeito passivo quanto ao seu descontentamento
pelo elevado tempo aguardando o resultado da lide administrativa, esclarecemos que, segundo o
artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário somente prescreve após
transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando a contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão o interessado, neste ponto.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.913 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000527/2010-19

II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Preliminarmente, a impugnação foi tempestiva e preencheu os requisitos do art.
16 do Decreto n° 70.235/1972, dela tomo conhecimento.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
No tocante à glosa das despesas médicas, convém inicialmente transcrever a
legislação que rege o assunto, que é o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99) – Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:
“Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
(...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.”
O mesmo Regulamento, em seu art. 73 e § 1o, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o)
(...)
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)”. (grifo nosso)
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.913 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000527/2010-19

Conforme se depreende dos dispositivos acima, cabe ao contribuinte a prova de
que faz jus à dedução pleiteada na declaração e não da Receita Federal como alega a
impugnante em sua defesa.
Por força dos dispositivos transcritos, a autoridade fiscal pode exigir que o
contribuinte apresente, além dos simples recibos emitidos pelo profissional,
documentos que comprovem o efetivo desembolso dos valores, ou até mesmo
documentos que comprovem os procedimentos médicos e odontológicos realizados.
Essa comprovação poderia ser através de cheques nominativos coincidentes
em valores e datas aos recibos apresentados ou, se efetuados o pagamento em
dinheiro, fosse provada a disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na data
da realização dos mesmos, como apresentação de extratos bancários com saques
que justificassem os pagamentos. Permitindo-se, assim, a verificação inequívoca do
nexo causal entre os recibos apresentados e os pagamentos efetuados, com base no
artigo 73 do RIR.
No caso em tela, a fiscalização entendeu como insuficiente a simples exibição
dos recibos das despesas médicas e solicitou a efetiva comprovação do pagamento das
mesmas o que a contribuinte não apresentou, tendo daí resultado a glosa.
Caberia ao beneficiário do recibo provar que realmente efetuou o pagamento no
valor nele constante, bem como que o serviço foi prestado, para que ficasse
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
Desta forma, para que a interessada pudesse usufruir da dedução permitida em
lei, deveria provar o pagamento . Tal seria possível mediante a apresentação de cópias
de cheque, extratos bancários demonstrando saques em datas próximas/coincidentes
com as datas das consultas/tratamentos entre outros documentos, o que, entretanto,
não ocorreu.
Na busca da verdade material, princípio este informador do processo
administrativo fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de
uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato.
É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do
cotejamento de elementos de variada ordem, desde que estejam estes, por óbvio,
devidamente juntados ao processo.
Registre-se que o Decreto 70.235/72 prevê que o julgador administrativo tem a
livre convicção no julgamento, para aceitação ou não de comprovações:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e este não a faz — porque não pode ou porque não quer — é lícito concluir
que tais serviços não foram realmente prestados, tendo sido emitidos os recibos
unicamente com o fito de reduzir indevidamente da base de cálculo tributável.
Pelo exposto, não tendo a contribuinte carreado aos autos elementos de prova
que demonstrassem, inequivocamente, que os correspondentes pagamentos de
honorários foram efetuados, mantém-se a glosa das despesas médicas declaradas como
pagas aos profissionais constante na declaração do contribuinte no ano-calendário,
conforme discriminados no tópico da notificação.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.913 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000527/2010-19

Ademais o artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e
guarda dos documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda,
dispõe que:
Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Portanto deve-se manter a glosa da dedução.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 62
DF CARF MF
Original